Tribunal: TJDFT
Processo: 0709450-73.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SANÇÃO CORPORAL FIXADA ENTRE QUATRO E OITO ANOS. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AÇÕES PENAIS EM CURSO. PRISÃO PREVENTIVA PARA A ORDEM PÚBLICA. CABIMENTO. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. DIAS-MULTA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS DESCONHECIDAS. VALOR MÍNIMO.
1. Se do conjunto probatório emergem incontestes a materialidade e a autoria delitivas do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de simulacro, revela-se impossível a absolvição por falta de provas, como postula a defesa
2. Tendo sido fixada pena em patamar superior a quatro anos e inferior a oito anos de reclusão, sendo favoráveis as circunstâncias judiciais e não se tratando de réu reincidente o regime adequado é o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, b, do Código Penal.
3. O réu foi posto em liberdade porque estabelecido o regime aberto. Entretanto, com o provimento do recurso do Ministério Público, com a consequente modificação do regime para o semiaberto, tendo ele permanecido preso durante o curso do processo, mantidas as condições fáticas e jurídicas que ensejaram a prisão cautelar, porquanto trata-se de réu que responde a outras ações penais, tendo obtido liberdade provisória, mas voltado a delinquir, impõe-se novo decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública.
4. O regime semiaberto não incompatível com a prisão preventiva, devendo ser observado o cumprimento da pena em estabelecimento prisional adequado, devendo o juízo encarregado da execução promover eventual detração, progressão ou outro benefício ao apenado.
5. Não havendo elementos para se aferir as condições econômicas do réu, deve-se se fixar para cada dia-multa o mínimo legal.
6. Recurso da defesa conhecido e parcialmente provido. Recurso do Ministério Público provido.